Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737796-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: RAUL SABOIA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. I - A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação da Sociedade-autora. II - A gratuidade de justiça deferida à Sociedade-autora nem sequer foi postulada nos autos, portanto não guarda pertinência com os limites da lide. Acolhida a preliminar de julgamento extra petita. III - Reconhecido o julgamento extra petita, admite-se o decote da sentença para excluir o excesso, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. IV - O valor da causa corresponde ao conteúdo patrimonial debatido na demanda, por isso deve ser mantido, art. 292, § 3o, do CPC. V - Os documentos constantes dos autos demonstram que o acordo de parceria para a prestação de serviços advocatícios foi firmado pelas pessoas físicas dos Advogados, o que evidencia a ausência de legitimidade das respectivas pessoas jurídicas para integrarem os polos ativo e passivo na presente ação de exigir contas. VI - Apelação da Sociedade-ré parcialmente provida. Apelação da Sociedade-autora desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 292, §3o, do CPC, porquanto o valor da causa deveria ter sido corrigido de ofício, pois presentes os requisitos, e, consequentemente, a ação não poderia ter sido julgada extinta sem resolução de mérito, com atribuição de valor irrisório, como, indevidamente, ocorreu no caso dos autos. Entende que o conteúdo patrimonial em discussão não se refere ao montante do suposto débito, mas sim as contas que foram exigidas da recorrente. Articula que deve ser reconhecido que a parte recorrida atribuiu incorretamente o valor da causa por estimativa, tendo vista que o proveito econômico da ação de exigir contas, na primeira fase, é inestimável e não guarda correlação com o suposto débito, devendo, para tanto, ser considerado o conteúdo patrimonial (supostos pagamentos de despesas e supostos recebimentos de honorários), determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Origem para apreciação dos argumentos, tendo em vista que não houve análise do referido pleito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LISOMAR PEREIRA NUNES, OAB/DF 37.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 292, §3o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LISOMAR PEREIRA NUNES, OAB/DF 37.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028